Tribunal: STF
Processo: ADI 895
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-08
Data de publicação: 1993-09-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DISPENSA DE SERVIDOR PÚBLICO PARA EXERCÍCIO
DE MANDATO EM ENTIDADE REPRESENTATIVA. MATÉRIA DE INICIATIVA
LEGISLATIVA RESERVADA (ART. 61, PAR. 1., 11, C, DA CF). APLICAÇÃO DA
REGRA AOS ESTADOS MEMBROS. PRECEDENTES.
          APURADA A RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PEDIDO FUNDADO EM ALEGAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, E O JUSTIFICADO RECEIO DE GRAVE
LESÃO AO CUMPRIMENTO DO CALENDARIO ESCOLAR SE MANTIDA A LEGISLAÇÃO
IMPUGNADA, E DE SE DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA.